Tribunal: STF
Processo: Rcl 59978
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fedex Brasil Logística e Transporte S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020630-88.2017.5.04.0020, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF. 



    A parte reclamante narra que o Processo nº 0020630-88.2017.5.04.0020 foi ajuizado em seu desfavor por Marcos Vinicio de Melo, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatícios e verbas decorrentes dessa relação.



    Aduz que, em sua defesa, suscitou a incompetência da Justiça do Trabalho para análise da demanda, uma vez que “[o] Sr. MARCOS VINICIO DE MELO, enquadrado como Transportador Antônomo de Cargas – TAC, é proprietário de veículo de carga e recebia mediante frete”.



    Fedex Brasil Logística e Transporte S/A afirma que 



    “[a] sentença de primeiro grau declarou a incompetência absoluta da Justiça Especializada para apreciar questões relacionadas aos recolhimentos previdenciários incidentes sobre parcelas adimplidas durante o período contratual e, no mérito, JULGOU PROCEDENTES EM PARTES os pedidos formulados por MARCOS VINICIO DE MELO em face de FEDEX BRASIL, reconhecendo como sendo de emprego a relação jurídica havida com a ora reclamante.” 



    Diz que o Processo nº 0020630-88.2017.5.04.0020 está em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho em sede de agravo de instrumento ao recurso de revista.



    A reclamante alega violação ao julgado na ADC nº 48, pois, conforme entendimento vinculante firmado pelo STF, 



    “[a] discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho. 



    Os julgadores do TRT da 4ª Região inverteram a lógica estabelecida por esta E. Suprema Corte.”



    Requer 



    “1. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ação trabalhista processo nº. 0020630-88.2017.5.04.0020 até julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada.



    [...]



    5. ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. TRT da 4ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0020630-88.2017.5.04.0020, reconhecendo a competência da Justiça Comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, após consulta ao Processo nº 0020630-88.2017.5.04.0020 no sítio eletrônico do TRT 4, identifico que, em sede de embargos declaratórios opostos contra a sentença, o recurso foi acolhido para determinar o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento do mérito da ADC nº 48 pelo STF.



    Dessa perspectiva, entendo que a recusa da Justiça do Trabalho para conhecer sobre a incompetência da Justiça do Trabalho à luz do entendimento vinculante firmado pelo STF na ADC nº 48, afirmando a intempestividade do recurso ordinário interposto pela Fedex Brasil Logística e Transporte S/A após homologação de pedido de desistência do recurso interposto por Marcos Vinicio de Melo, constitui subterfúgio para não aplicação do precedente de observância obrigatória do STF, razão pela qual conheço da reclamação com esse paradigma.



    Na ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    No caso, após compulsados os autos, observo que o debate travado no âmbito da Justiça do Trabalho cinge-se em saber se a relação jurídica havida entre as partes é de natureza empregatícia ou comercial, nos termos da Lei nº 11.442/07.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 51732 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/08/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/09/2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassa o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0020630-88.2017.5.04.0020, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia desta decisãoà autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente